Tribunal: TJMT
Processo: 1021775-08.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021775-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Crédito Complementar, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ITAMAR CABRAL DA SILVA - CPF: 033.268.519-52 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇAS DE URV – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA ENTRE A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO E O EFETIVO PAGAMENTO – INADMISSIBILIDADE – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AOS JUROS DE MORA NESTE PERÍODO – Art. 100, §5º, DA CF - SÚMULA VINCULANTE Nº 17 - TEMA 1.037 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1.

"O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’
" (RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

2.

A incidência de juros de mora é cabível a partir da conta de liquidação homologada, limitadamente até a inscrição do precatório, razão pela qual mantém-se o indeferimento da reivindicação de incidência entre a inscrição do precatório e o efetivo pagamento adimplido no tempo da graça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
Itamar Cabral da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do
“Cumprimento de sentença nº 0005678-46.2015.811.0015”
, proposto em face do
Município de Sinop/MT
, indeferiu o pedido de homologação do valor alusivo aos juros de mora referentes ao pagamento do precatório fora do prazo constitucional.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão agravada relatando que, após a fase de conhecimento em que foi reconhecido o seu direito à recomposição da diferença salarial resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV, teve início a fase de cumprimento de sentença, na qual a impugnação apresentada pelo Município de Sinop foi julgada improcedente, sendo determinada a incorporação do percentual de 11,98% na sua folha salarial e consequente expedição de precatório.

Aduz que, não obstante a previsão para liquidação de pagamento para o exercício financeiro de 2021, sua formalização ocorreu somente em 25/4/2022, ou seja, após o seu vencimento, conforme se observa do §5º do artigo 100 da Constituição Federal.

Enfatiza que o
“crédito espelhado no precatório não foi atualizado após o seu vencimento, de modo que foi requerido, nos exatos termos da Resolução 303/CNJ, sua atualização perante o r. Juízo de piso, entretanto, a pretensão restou inexitosa, ao argumento da incidência da Sumula Vinculante n. 17 do STF”.

Defende que
“em caso de inadimplemento de precatório extrapolando o prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório, razão pela qual a decisão objurgada incorreu em error in iudicando, devendo ser reformada”.

Assevera que
“considerando que o Precatório encontrava previsão para liquidação no exercício financeiro de 2021, em conformidade à regra de ouro, sendo que sua última atualização ocorreu em 29.10.2021 e sua formalização (pagamento) ocorreu somente aos 25.04.2022, resta demonstrado a transcendência do tempo ordinário de pagamento do precatório, comprovando assim, o direito do Agravante em reivindicar os juros de mora decorrente do atraso no adimplemento da obrigação”.

Pautado nestes fundamentos, postula pela antecipação da pretensão recursal para suspender a decisão recorrida até a análise do mérito recursal.
No mérito, roga pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para confirmar a atualização do precatório, nos exatos termos do memorial de cálculo apresentado, alusivo aos juros de mora referentes ao pagamento de precatório fora do prazo constitucional.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id.149093183).

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 157220187).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial. (id. 157728190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Itamar Cabral da Silva
contra decisão que indeferiu o pedido de homologação do valor alusivo aos juros de mora referentes ao pagamento do precatório fora do prazo constitucional nos autos de
“Cumprimento de sentença nº 0005678-46.2015.811.0015”,
oriundo do título judicial extraído da ação de cobrança ajuizada contra o
Município de Sinop
.

No caso, extrai-se dos autos de origem que o agravante apresentou pedido de homologação de valores referentes à atualização do precatório, ao argumento de que, embora previsto para pagamento no exercício financeiro de 2021, a sua formalização ocorreu apenas em 25/4/2022, o que ensejou o seu vencimento e o direito à atualização monetária.

O magistrado de piso, por sua vez, indeferiu o pedido retro mencionado nos seguintes termos:

“I – Inicialmente, quanto ao PETITÓRIO em ID. 95272873, do pagamento por parte do Executado do VALOR REMANESCENTE, o Exequente aduz que “atualizando o precatório requisitório vencido, nos exatos termos do § 6.º do artigo 21- A da Resolução 303/2019, vislumbramos a defasagem na importância de R$ 4.065,42 (quatro mil e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)” razão pela qual requer que seja homologado os referidos cálculos e seja feito o efetivo pagamento.

Assim, INDEFIRO o PEDIDO formulado por meio do PETITÓRIO eis que o PAGAMENTO é referente até a HOMOLOGAÇÃO e EXPEDIÇÃO do OFÍCIO REQUISITÓRIO, não havendo o que se falar em pagamento de VALOR REMANESCENTE posterior.

Nesse sentido, aplica-se a SÚMULA VINCULANTE nº 17 que dispõe que “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

E mais, como PRECEDENTE REPRESENTATIVO temos que:

“Efetivamente, o próprio texto constitucional determinava o prazo para pagamento do precatório, qual seja, até o final do exercício seguinte. Assim, somente no caso de seu descumprimento poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento. Assim, o entendimento que se firmou no julgamento do RE nº 305.186/SP, 1ª turma, sessão de 17.9.02, rel. Min. Ilmar Galvão, foi o de que 'não são devidos juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição e a data do efetivo pagamento de precatório judicial, no prazo constitucionalmente estabelecido, à vista da não-caracterização, na espécie, de inadimplemento por parte do Poder Público’” (RE 298616, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 31.10.2002, DJ de 3.10.2003).

Nesse sentido, ressalta-se que não há o que se falar em PAGAMENTO ou DEFASAGEM de valores referentes ao PRECATÓRIO já QUITADO, conforme ID. 95272877.”
(Id. 148460182).

Irresignado, o agravante pleiteia a reforma da citada decisão sob o fundamento de que em caso de inadimplemento de precatório extrapolando o prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que aquele deveria ter sido pago.

Arremata, explicando que o precatório encontrava previsão para liquidação no exercício financeiro de 2021, com a última atualização em 29/10/2021, contudo sua formalização (pagamento) ocorreu somente aos 25/4/2022, o que, no seu entender, extrapola o tempo ordinário de pagamento e, consequentemente, lhe dá o direito de reivindicar os juros de mora decorrentes do atraso no adimplemento da obrigação.

Pois bem,
embora o agravante defenda que o prazo para pagamento do precatório não fora observado, verifico que o recurso não procede.

Isto porque, a Constituição Federal isenta a Fazenda Pública do pagamento de juros moratórios no interregno do denominado prazo constitucional, isto é, entre a data da inscrição do precatório e a data do depósito efetuado dentro do orçamento em que fora inscrito, conforme art. 100, §5º, da CF.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE nº 298.616/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, “
não serem devidos juros moratórios no prazo constitucionalmente estipulado ( CF/88, art. 100, § 1º), desde que o pagamento efetivamente ocorra até o respectivo término.”
Nesse sentido: RE 503778, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 10/12/2008; AI nº 593.104/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Dec. Mon., DJE 12/03/2009.

Desse modo, tem-se que a incidência dos juros moratórios deve ser excluída na hipótese prevista na Constituição Federal, não podendo incidir após a inscrição do precatório.

Esse entendimento restou sedimentado pela Súmula Vinculante nº 17, segundo a qual,
“durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”,
sendo que o período de graça constitucional incide apenas no caso de pagamento do precatório no prazo legal.

Consigne-se que a Emenda Constitucional nº 62, de 2009, não revogou o dispositivo que fundamentou a edição da Súmula Vinculante 17, apenas alterou sua numeração (transferiu do §1º para o §5º):

“Art. 100, § 5º
É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente".
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a questão ao apreciar o Tema 1.037 de repercussão geral, que negou provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese:

"O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’
" (RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Portanto, o mencionado enunciado continua plenamente aplicável mesmo após a vigência da EC nº 62/2009 e da Lei nº 11.960/2009, eis que o §12 do art. 100 da CF somente prevê a incidência de correção monetária até o efetivo pagamento.

Ressalta-se, por outro lado, que a locução
“até o efetivo pagamento”
não se aplica aos juros moratórios previstos na parte final do referido parágrafo, já que é entendimento pacífico dos Tribunais Superiores a inexistência de mora da Fazenda Pública após a inscrição do precatório ante a obrigatoriedade desse sistema de pagamento.

Assim, considerando-se a hipótese versada nestes autos, a incidência de juros de mora somente seria cabível a partir da conta de liquidação homologada, limitadamente até a inscrição do precatório, não sendo aplicado ao caso em que houve o adimplemento do precatório.

Isto posto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023